Tribunal: STF
Processo: ARE 1377878
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. RECURSO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. RECUSA PELA BANCA. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de origem consagrou a excessividade da regra editalícia constante da extração de uma certidão expedida pela OAB, com data específica da inscrição do candidato na Ordem, para efeitos de comprovação da atividade jurídica em concurso de oficial de registro notarial. 



    2. Viabilizado o controle judicial em hipóteses de flagrante ilegalidade e de erro grosseiro cometidas pelas bancas examinadoras, conforme farta jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Reiteradas as mesmas razões do recurso extraordinário, é certo que a reanálise da apreensão feita pela Corte a quo encontra os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.